Tribunal: TJES
Processo: 5010505-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010505-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MATOS MAGALHAES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010505-27.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA MATOS MAGALHAES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SITE DE CONSULTA JURISPRUDENCIAL. JUSBRASIL. AUTORA QUE PRETENDIA ASSINATURA PARA SER DESCONTADA EM ÚNICA PARCELA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA MATOS MAGALHÃES
em face de DMCARD SECURITIZADORA S.A e
GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que realizou uma consulta no site da ré Jusbrasil, com pagamento feito através de cartão de crédito no valor único de R$1,90. No entanto, esclarece que está sendo descontado em seu cartão de crédito valores mensais e em duplicidade. Informa que já tentou o cancelamento dos descontos, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
em face de
DM Card Securitizadora S.A
, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela Jusbrasil, convalido

os termos da liminar ao seu tempo deferida;
b)
condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia, de forma simples, a importância de
R$ 203,67
, corrigidos do desembolso e juros da citação; e
c)
condenar a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de
R$ 1.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 6933681, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que apesar de a parte autora alegar que nos meses 01, 04 e 05 de 2023 os valores foram descontados em duplicidade, todavia, desde 30/11/2022 os serviços contratados já estavam cancelados, não havendo qualquer falha na prestação do serviço. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, a parte autora sustenta
que realizou uma consulta no site da recorrente, com pagamento feito através de cartão de crédito no valor único de R$1,90. No entanto, relata que está sendo descontado em seu cartão de crédito valores mensais e em duplicidade.

Por sua vez, a recorrente alega que desde 30/11/2022 os serviços contratados foram cancelados, o que não coaduna com as provas juntadas nos autos, senão vejamos.

A parte autora juntou faturas do seu cartão de crédito comprovando que a requerida continuou com os descontos (IDs 6933639, 6933640, 6933641, 6933642, 6933643, 6933644, e 6933645), mesmo após o alegado cancelamento dos serviços em sistema.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No mesmo sentido, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$1.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, em consonância com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)